Tribunal: TJBA
Processo: 8185465-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8185465-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CRISTIANA MARIA FALCAO DE MESQUITA BRITO

Advogado(s):JOAO PAULO FALCAO MESQUITA DE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO TAVI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DUT 143 DA ANS E FUNDAMENTAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença que determinou a cobertura do procedimento TAVI (implante transcateter de válvula aórtica) e fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a natureza vinculante da DUT 143 da ANS e a imprescindibilidade de observância do critério etário mínimo de 75 anos; (ii) a fundamentação adequada da condenação por danos morais; e (iii) os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou integralmente os fundamentos relativos à DUT 143 da ANS. Nos parágrafos 5 a 7 do voto, examinou-se expressamente a aplicabilidade da Diretriz de Utilização Técnica nº 143, a jurisprudência do STJ sobre mitigação da taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) e a presença dos requisitos excepcionais no caso concreto. Inexistência de omissão.

4. O acórdão analisou que a negativa da operadora baseou-se exclusivamente em critério etário, sem avaliação da adequação clínica específica, configurando defesa genérica inadmissível diante do quadro clínico grave com risco de morte comprovado. Aplicação do CDC, conforme Súmula 608 do STJ.

5. A decisão embargada fundamentou adequadamente a condenação por danos morais, demonstrando que decorreu da angústia, insegurança e aflição impostas à consumidora diante da recusa indevida em situação de risco iminente à vida. Citação de jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais. O valor de dez mil reais atende à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo moral e desestimular práticas similares.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo para seu cabimento a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O uso dos embargos como instrumento para reabrir matéria já decidida configura caráter manifestamente protelatório, legitimando a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC.

7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Tese de julgamento:

"Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A análise expressa das Diretrizes de Utilização da ANS (DUT 143) e da fundamentação dos danos morais afasta a existência de vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autorizam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Primeira Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Primeira Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.11.2023; TJMG, EDcl nº 50276797820238130701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18.ª Câmara Cível, j. 01.07.2025; Súmula 608/STJ.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n.º
8185465-88.2024.8.05.000
1
em que figura como Embargante:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e

Embargada:

CRISTIANA MARIA FALCAO DE MESQUITA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

11 de dezembro de 2025
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23